Tribunal: TJMT
Processo: 1025806-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025806-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BARRIL DIESEL LTDA - CNPJ: 15.036.528/0001-98 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INADMISSÃO INDEVIDA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. JUNTADA FACULTATIVA DE DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM BANCOS DE DADOS DA SEFAZ/MT. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato de autoridades administrativas tributárias que inadmitiram pedidos de ressarcimento de ICMS-ST, sob o argumento de ausência de documentos físicos e irregularidade na representação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura ato abusivo a inadmissão de pedidos administrativos de ressarcimento de ICMS-ST sob o fundamento de ausência de documentos físicos já disponíveis na base de dados da Secretaria de Fazenda.

III. Razões de decidir

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.034.975/MG (Tema 1.191), estabeleceu que na sistemática da substituição tributária para frente é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN quando o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor.

4.
O pedido de ressarcimento do ICMS-ST pago a maior não configura hipótese de repetição de indébito tributário nos termos do art. 1.017 do RICMS/MT, tampouco exige a comprovação prevista no art. 166 do CTN.

5. Nos termos do art. 1.038, § 1o, do RICMS/MT, é facultada ao interessado a juntada física dos documentos já disponíveis em bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bastando a indicação dos respectivos elementos identificadores, cabendo à Administração Pública o acesso aos registros fiscais eletrônicos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento
: “É indevida a exigência de documentos físicos já disponíveis na base de dados da Administração Tributária para fins de análise de pedidos de ressarcimento de valores pagos a maior, sendo suficiente a indicação dos elementos identificadores dos documentos eletrônicos, conforme previsto no art. 1.038, § 1o, do RICMS/MT”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, § 7o; LC 87/1996, art. 10; CTN, art. 166; RICMS/MT, arts. 454, 457, 1.017, 1.038.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 593.849/MG (tema 201), Rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.10.2016; STJ, REsp 2.034.975/MG (tema 1.191), Rel.
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024; TJMT, N.U 1002633-89.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1023045-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 25.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BARRIL DIESEL LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025806-45.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo

COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (CPAT) DA SEFAZ/MT
e pelo
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (CFCS) DA SEFAZ/MT,
denegou a segurança vindicada.

Nas razões do inconformismo, a apelante postula a reforma da sentença, asseverando deter o direito subjetivo ao ressarcimento da diferença do ICMS-ST, arrimada na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 201 (RE 593.849/MG).

Defende que a SEFAZ/MT dispõe de acesso a todos os documentos e informações que exige para a comprovação da cobrança a maior, e que, nos termos do art. 1.038, § 1o, do RICMS/MT compete ao interessado apenas a informação dos elementos identificadores de tais documentos, sendo facultativo e não obrigatório anexá-los ao processo.

Argumenta que “
considerando que a Autoridade Administrativa é a única com acesso integral e exclusivo a essas informações, basta que ela confira as planilhas de cálculos apresentadas pela Apelante e, nos termos do § 7o do artigo 150 da Constituição Federal, efetue o ressarcimento dos valores cobrados a maior. Tal procedimento é simples, objetivo e plenamente viável, não havendo qualquer justificativa para a imposição de entraves burocráticos ou exigências desnecessárias que apenas protelam o exercício de um direito constitucionalmente assegurado”
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para “
declarar o direito da Apelante à restituição imediata e preferencial dos valores de ICMS-ST pagos a maior, nos termos do § 7o do artigo 150 da Constituição Federal, do artigo 10 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), dos artigos 22 e 22-A da Lei Estadual no 7.098/98 e do artigo 457 do RICMS/MT
” e que seja emitida ordem para que a autoridade administrativa reanalise os pedidos de restituição apresentados pela apelante, com base nas informações constantes nos sistemas eletrônicos (SPED, SCANC, SIMP e NF-E), afastando-se a exigência de documentos que são de acesso exclusivo da SEFAZ/MT, bem como proceda à conferência das planilhas de valores apresentadas e efetue o ressarcimento dos valores cobrados a maior, com a autorização de emissão de notas fiscais exclusivas para o ressarcimento.

Contrarrazões no Id. 316024432, em requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 332308883).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Barril Diesel Ltda.

contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025806-45.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo

Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (CPAT) da SEFAZ/MT e pelo Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços (CFCS) da SEFAZ/MT
,
denegou a segurança vindicada.

Na origem, a parte ora apelante impetrou mandado de segurança, sob a alegação de que possui direito líquido e certo à análise do pedido de restituição de valores de ICMS-ST pagos a maior nos casos em que a base de cálculo efetiva das operações foi inferior à presumida, conforme assegurado pelo art. 150, § 7o, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 10 da Lei Complementar n. 87/96.

Conforme se verifica dos autos, a parte impetrante, ora apelante, apresentou requerimentos de restituição n. 5983778/2021 e 5984144/2021. Tais pleitos, contudo, foram rejeitados pela autoridade administrativa sob o fundamento de que não foram apresentados documentos comprobatórios considerados indispensáveis para a comprovação da ocorrência do fato gerador definitivo em valor inferior ao presumido, bem como em razão de irregularidade na representação do advogado.

O d. Juízo de origem concluiu, em síntese, que “
a inadmissão dos processos administrativos foi realizada de forma escorreita, isto porque de acordo com o artigo 1.017 do RICMS do Estado de Mato Grosso, o pedido de restituição de indébito tributário somente será admitido se estiver acompanhado dos documentos pertinentes
”.
(Id. de origem 154840241).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) que inadmitiu pedidos de ressarcimento de ICMS-ST, sob o argumento de ausência de documentos físicos e irregularidade na representação processual.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 593.849/MG (tema 201), em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
” (STF, RE 593849, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065

DIVULG 30-03-2017

PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068

DIVULG 04-04-2017

PUBLIC 05-04-2017).

Em mesma linha, no julgamento do REsp n. 2.034/975/MG (tema 1.191), sob a sistemática de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que “
na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN
”. (STJ, REsp n. 2.034.975/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Com efeito, quando o contribuinte substituído revende a mercadoria por valor inferior ao presumido, tem direito à restituição da diferença de ICMS/ST, independentemente de comprovar que não repassou o tributo ao consumidor final, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 166 do CTN.

Isso porque o valor recolhido antecipadamente a título de ICMS, apesar de inicialmente devido, torna-se passível de restituição quando a operação subsequente revela uma base de cálculo inferior à presumida, conforme previsão do art. 457 do RICMS/MT, vejamos:

“
Art. 457
Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido na operação anterior deverá ser efetuado mediante emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento fornecedor que tenha retido originalmente o imposto
. (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 81/93, alterada pelo Convênio ICMS 56/97)

§ 1° O estabelecimento fornecedor, de posse da Nota Fiscal de que trata o caput deste artigo, emitida com observância do disposto no § 4°, também deste preceito, poderá deduzir o valor do imposto retido no próximo recolhimento à unidade federada do contribuinte que tiver direito ao ressarcimento.

§ 2° O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser ressarcido não poderá ser superior ao valor retido quando da aquisição do respectivo produto pelo estabelecimento.

§ 3° Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido à aquisição do respectivo produto, será considerado o valor do imposto retido quando da última aquisição do referido produto pelo estabelecimento, proporcionalmente à quantidade saída.

[...]
”
[sem destaque no original].

Diante desse contexto, diversamente do que concluiu a sentença, o pedido de ressarcimento do ICMS-ST pago a maior não configura hipótese de repetição de indébito tributário nos termos do art. 1.017 do RICMS/MT, tampouco exige a comprovação prevista no art. 166 do CTN. Trata-se, na verdade, de mero ressarcimento, fundado na diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada, sem necessidade de demonstração do repasse ao consumidor final.

Nesse passo, verifica-se que a impetrante instruiu a inicial com chaves de acesso de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada e saída, além de planilhas de apuração que confrontam os preços médios presumidos com os valores efetivamente praticados, o que é suficiente para a comprovação do recolhimento a maior do imposto.

Importa registrar que, nos termos do § 1o do art. 1.0138 do RICMS/MT, é facultada ao interessado a juntada física dos documentos já disponíveis em bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bastando, para fins de regular instrução processual, a indicação dos respectivos elementos identificadores, como efetivamente realizado pela Impetrante, como se vê:

“
Art. 1.038 Salvo disposição em contrário, todos os processos administrativos pertinentes à matéria tributária deverão ser protocolizados eletronicamente, com observância do disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1° Ao instruir o processo, o interessado deverá informar os elementos identificadores de documentos e/ou informações, pertinentes ao processo, existentes em bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda ou em outros bancos de dados que a referida Secretaria tenha acesso, sendo facultativa a anexação destes ao respectivo processo
.”
[sem destaque no original].

A própria Administração Tributária possui pleno acesso aos registros fiscais eletrônicos, podendo, por meio de seus sistemas, verificar tanto o recolhimento feito pelo substituto quanto a veracidade das operações realizadas pelo substituído. Exigir a apresentação física de documentos já disponíveis em sua base de dados revela-se medida desnecessária e desproporcional, em contrariedade à própria legislação estadual.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
Direito tributário. Apelação cível. Icms-st. Restituição de valores pagos a maior. Exigência de documentação em posse de terceiro. Impossibilidade. Recurso provido.

[...]

5. A exigência de documentos que se encontram exclusivamente sob a posse do contribuinte substituto – como comprovantes de pagamento do ICMS-ST – impõe ao contribuinte substituído um ônus desproporcional e de impossível cumprimento, violando seu direito à restituição reconhecido constitucional e legalmente.

6. O art. 150, § 7o, da Constituição Federal e o art. 10 da Lei Complementar n. 87/1996 asseguram a restituição do ICMS-ST pago a maior, sem exigir, como condição, a apresentação de documentos emitidos por terceiros alheios à cadeia de comercialização do contribuinte substituído.

7.
A documentação apresentada pelo contribuinte (notas fiscais de entrada e saída, planilhas de apuração e PMPFs oficiais) é idônea para demonstrar o recolhimento a maior do tributo, sendo desnecessária a exigência de elementos que estão fora de sua esfera de disponibilidade.

8. A Secretaria de Fazenda estadual possui acesso direto aos documentos fiscais eletrônicos por meio de sistemas integrados, tornando descabida a exigência de apresentação física de documentos já sob seu controle informacional.

9. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido que a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo substituído é indevida e que a recusa à restituição com base nesse fundamento configura afronta ao direito líquido e certo do contribuinte
.”

(TJMT, N.U 1002633-89.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)
[sem destaque no original].

“
5. Não é cabível exigir do contribuinte substituído documentos como GNRE/DAR ou autorização do consumidor final para fins de restituição, pois se trata de prova que extrapola sua capacidade de obtenção, configurando prova diabólica e afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
A documentação fiscal apresentada (notas fiscais, planilhas, arquivos XML) é suficiente para demonstrar a ocorrência de operações com base de cálculo inferior à presumida, legitimando a reanálise administrativa
.
”

(TJMT, N.U 1023045-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)
[sem destaque no original].

No que tange à suposta irregularidade na representação processual na via administrativa, tal vício, por ser sanável, não poderia redundar na imediata inadmissão do pedido sem que antes fosse oportunizada a regularização, em observância aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Portanto, deve ser afastado o argumento de inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória, porquanto a pretensão da impetrante não é a homologação judicial de valores específicos ou a liquidação imediata do crédito, mas sim o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ver seus pedidos de ressarcimento processados e analisados pela via administrativa, sem os óbices ilegais impostos pelo Fisco.

A partir dessas premissas, a negativa de processamento dos requerimentos administrativos n. 5983778/2021 e 5984144/2021 consubstancia ato abusivo que viola o direito líquido e certo da apelante de ter seus pleitos de ressarcimento devidamente analisados à luz da base de cálculo efetiva.

Por derradeiro, no tocante à declaração do direto da apelante à restituição imediata e preferencial dos valores de ICMS-ST pagos a maior, constata-se que o referido pleito não foi deduzido na petição inicial, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento neste ponto específico.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
na parte conhecida, para determinar que as autoridades impetradas procedam à análise dos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST da apelante, quais sejam, protocolos n. 5983778/2021 e 5984144/2021, abstendo-se de exigir os documentos físicos disponíveis e acessíveis na base de dados da SEFAZ/MT, na forma dos arts. 454 e 1.038, § 1o, do RICMS/MT.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026